Tribunal: TJDFT
Processo: 0011649-15.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011649-15.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 31758619 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários sucumbenciais. No ID: 32857596, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Passo a decidir. O v. acórdão de ID: 11436202 condenou o embargante ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, face à isenção legal do DF. Ante a concordância do credor, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pelo requisitório de ID: 30588467 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento. Ao fim, tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID: 27374244) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador